Tribunal: TJBA
Processo: 8034348-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034348-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCAR DOERNER e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: ISOLETE RECH FICAGNA e outros (14)

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO INTEGRAL DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou, pela segunda vez, a suspensão integral de ação de inventário iniciada em 2018, em razão da pendência de julgamento de ação de usucapião que versa sobre o único bem arrolado. A primeira suspensão perdurou por mais de quatro anos. A nova decisão, proferida após breve retomada do feito, restabeleceu a paralisação total do inventário. O agravante sustenta a ilegalidade da medida à luz do art. 313, § 4º, do CPC, e do art. 5º, LXXVIII, da CF, requerendo o prosseguimento do processo, com suspensão apenas do julgamento final.

II. Questão em discussão
Analisa-se a legalidade e razoabilidade da suspensão integral do inventário por prazo indeterminado, após já ter ocorrido suspensão anterior superior a quatro anos, sob o mesmo fundamento de prejudicialidade externa, à luz do limite temporal previsto no CPC e do princípio da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir
A nova suspensão integral do inventário extrapola o limite de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC, afrontando diretamente o direito fundamental à duração razoável do processo, especialmente diante da longa tramitação da causa e do falecimento de herdeiros no curso da ação. A jurisprudência admite flexibilização excepcional do prazo legal, mas não autoriza paralisação indefinida e desproporcional. A solução que melhor concilia segurança jurídica e efetividade é o prosseguimento do inventário com a realização de atos intermediários, suspendendo-se apenas a sentença de partilha até o julgamento da ação de usucapião.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, 'a', do CPC, deve observar o limite de um ano fixado no § 4º, salvo hipóteses excepcionais justificadas.
2. Em inventário com tramitação prolongada, é admissível o prosseguimento do feito com a prática de atos processuais intermediários, suspendendo-se apenas o julgamento da partilha, quando já exaurido o prazo de suspensão legalmente admitido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 313, V, “a”, e § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8034348-19.2025.8.05.0000
, de Luis Eduardo Magalhães, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
(ID 85988947) e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 84514771)

para, confirmando integralmente a decisão liminar de ID 85104231, reformar a decisão agravada (ID 500889568, dos autos de origem) e determinar o imediato prosseguimento da Ação de Inventário nº 8000815-39.2018.8.05.0154, com a prática de todos os atos processuais necessários, sobrestando (suspendendo) tão somente o proferimento de eventual sentença de partilha até o trânsito em julgado da Ação de Usucapião n. 8000956-24.2019.8.05.0154
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça